Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE AGENTE DE POLÍCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a apelante, agente de polícia, pretende obter a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos após queda nas dependências da delegacia de polícia, local de seu trabalho.

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal compatibiliza-se com a Teoria do Risco Administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas.

3. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 3.1. O referido nexo é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omissão e o evento danoso. 3.2. Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido dois requisitos circunstanciais indispensáveis ao estabelecimento do nexo de causalidade entre a conduta e os danos ocorridos: que o local esteja escorregadio no momento da queda, sem a devida sinalização.

4. No caso, são incontestes o acidente, os danos sofridos pela autora e que o piso havia sido encerado, sem que essa peculiaridade estivesse devidamente sinalizada.

5. Constatado que a apelante experimentou os danos decritos em sua causa de pedir, tendo que ficar afastada de suas atividades habituais pelo período de 67 (sessenta e sete) dias, obrigando-se ainda a submeter-se a sessões de fisioterapia, fica configurado o dano moral a ser indenizado no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Identificada sequela permanente nos dedos da autora, com edema nas articulações dos 3o e 4o dedos da mão direita e debilidade permanente, com grau de incapacidade estimado pelo perito em 15% (quinze por cento), na mão esquerda, em razão do princípio da adstrição, mostra-se apropriada a fixação da indenização por danos estéticos referidos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. Recurso conhecido e provido.